Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-43.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Desacato. Provas. Insuficiência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há prova suficiente para condenação.
III. Razões de decidir
3. Ofensas decorrentes de abordagem policial, sem dolo específico de desrespeitar os agentes públicos no exercício de suas funções, não tipificam o crime de desacato.
4. Se os depoimentos dos policiais, prestados em juízo aproximadamente três anos depois dos fatos, não são confirmados por outras provas, havendo dúvida sobre a imputação contida na denúncia - de que o acusado desacatou os policiais em desprezo à função por eles exercida -, não cabe a condenação pelo crime do art. 331 do CP.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019041, 0717024-70.2020.8.07.0020, Relator: Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/7/2025; Acórdão 317236, 20050110972598APR, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/8/2008, publicado no DJe: 17/9/2008.